Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Provas. Desclassificação. Privilégio. Confissão.
1 – Os depoimentos de agentes de polícia, as mensagens extraídas do aparelho celular apreendido e a apreensão de droga em local usado pelo grupo como ponto de distribuição de drogas, revelando que os réus se associaram, de forma estável e permanente, com o fim de cometer crimes de tráfico de drogas, são provas suficientes do crime de associação para o tráfico.
2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 – Se o réu foi flagrado por policiais após receber 23g de cocaína de fornecedor de drogas, e, apreendido o aparelho celular dele, descobriu-se que, na verdade, a droga destinava-se à venda, provado está o crime de tráfico de drogas e não o de porte de drogas para uso pessoal.
4 – A confissão do crime de tráfico de drogas, sem que o réu admita associação para o tráfico com os outros réus, não autoriza seja também reconhecida a atenuante quanto a associação.
5 - A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia dedicação à atividade criminosa, o que impede seja reconhecido o tráfico privilegiado.
6 - Apelações não providas.